Tribunal: TJDFT
Processo: 0731571-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA MAIOR PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tentativa de furto durante o repouso noturno tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a Teoria da Co-culpabilidade como fundamento para redução da pena, com base no artigo 66 do Código Penal, em razão da alegação de vulnerabilidade social e dependência química do réu; e, (ii) avaliar se a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser majorada, com fundamento no grau de aproximação entre a conduta e a consumação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Teoria da Co-culpabilidade, de origem doutrinária, não tem amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro e é reiteradamente afastada pelos Tribunais Superiores. A aplicação dessa teoria exige demonstração concreta de que a omissão estatal em assegurar condições dignas de vida foi fator determinante para a prática do delito, situação não comprovada no caso.

4. Inviável a aplicação da teoria da Co-culpabilidade ao caso, vez que a Defesa se limitou a invocar abstratamente a atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, sem qualquer demonstração efetiva e concreta de que a atuação estatal para a garantia de sua dignidade e acesso às mesmas condições sociais dos outros cidadãos foi fator determinante para a prática da tentativa do furto.

5. O critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 44, 66 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 63.251/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/06/2014, DJe 01/07/2014; TJDFT, Acórdão 1191544, 20181010032124APR, Rel. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 01/08/2019.